Tribunal: TJMT
Processo: 1025923-56.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025923-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON GONCALVES CUNHA - CPF: 047.411.401-56 (APELANTE), ADEMIR GABIATI - CPF: 468.490.501-25 (VÍTIMA), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), LIAMARA DE OLIVEIRA GOMES GRZYBONSKI - CPF: 059.886.901-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO E POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA SEM BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO COMO VETOR NEGATIVO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O recorrente busca absolvição por insuficiência de provas e alegada irregularidade no reconhecimento pessoal/fotográfico; subsidiariamente, pretende a desclassificação do roubo para receptação e o redimensionamento da pena por suposto excesso na pena-base e ocorrência de bis in idem. O Ministério Público pugna pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal/fotográfico e o conjunto probatório autorizam a condenação pelos roubos majorados; (ii) estabelecer se a posse do veículo subtraído, dois dias após o fato, com placas adulteradas, autoriza desclassificação para receptação; (iii) determinar se a dosimetria observou os arts. 59 e 68 do Código Penal, sem bis in idem, inclusive quanto à utilização de causa de aumento como vetor negativo na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal/fotográfico realizado na fase policial observou as formalidades essenciais do art. 226 do CPP, com descrição prévia e apresentação de fotos de pessoas diversas, sendo posteriormente confirmado sob contraditório, de forma segura e coerente, o que robustece a autoria.

4.

A apreensão do veículo roubado na posse do recorrente, dois dias após o crime, já com placas adulteradas, constitui prova direta e contemporânea da autoria dos delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador, afastando a tese de mera receptação.

5.

Os depoimentos dos policiais colhidos em juízo são idôneos e suficientes para lastrear a condenação quando harmônicos com as demais provas, conforme o Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT e jurisprudência consolidada do STJ (HC 477.171/SP; AgRg no AREsp 1.770.014/MT; AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT).

6.

O curto lapso temporal entre o roubo e a prisão na posse do bem, aliado ao reconhecimento firme e coerente, impõe ao réu o ônus de apresentar justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu, mantendo-se a condenação.

7.

A dosimetria observou a metodologia trifásica: condenações definitivas distintas foram legitimamente valoradas como maus antecedentes e reincidência, sem bis in idem, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

8.

É legítima, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial negativa na primeira fase, mesmo quando não aplicado como majorante na terceira fase, em consonância com o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.701.913/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal/fotográfico que observa o art. 226 do CPP e é confirmado sob contraditório, corroborado por outras provas, sustenta a condenação. 2. A posse recente de veículo roubado, com placas adulteradas, afasta a desclassificação para receptação. 3. Depoimento policial harmônico com o conjunto probatório é prova idônea para condenar. 4. A valoração de condenações distintas como maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem. 5. Causa de aumento pode ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 311; 59; 68, caput e parágrafo único; 69. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 (Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11/04/2017); STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/12/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/05/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.701.913/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/04/2025; TJMT, N.U 1000047-02.2023.8.11.0023, 1ª Câmara Criminal, j. 30/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Anderson Gonçalves Cunha
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n° 1025923-56.2022.8.11.0002, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (por duas vezes) e art. 311, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 318151991), o apelante mediante defesa técnica, requer sua
absolvição
quanto aos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência de provas e irregularidade no reconhecimento pessoal; b) alternativamente, a
desclassificação
do crime de roubo para receptação; c) a
readequação da dosimetria da pena
, alegando exacerbação da pena-base e
bis in idem
na consideração das condenações anteriores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 318151994), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Anderson Gonçalves Cunha
,
pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e art. 311, ambos do Código Penal, pois, segundo exordial acusatória, por volta das 07h00, do dia 17/12/2021, em uma residência particular localizada na Rua Campos, casa 12, quadra, 41, Bairro Jardim Eldorado, na comarca de Várzea Grande/MT, em conluio e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído um aparelho celular e um veículo Toyota Hilux da vítima Ademir Gabiati e um aparelho celular e uma corrente de ouro pertencentes à vítima Liamara Grinboski.

Consta ainda que, com o objetivo de tornar seguro o proveito do crime e dificultar as ações policiais, o denunciado alterou os dados de identificação do veículo, consistente na troca de suas placas verdadeiras por placas falsas.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Ressai do feito que no dia e horário dos fatos, a vítima Ademir foi até a casa de Liamara em seu veículo Hilux, descrito acima, sendo que, no momento em que abriu o portão da residência para adentrar, foi surpreendido e abordado pelo denunciado e seu comparsa não identificado, os quais, portando arma de fogo anunciaram o assalto. Na sequência o denunciado e seu comparsa exigiram a chave do veículo e o celular da vítima Ademir, bem como o celular e a corrente de ouro de Liamara, cuja corrente estava usando no momento do crime e após, os assaltes evadiram-se do local na camionete da vítima, subtraindo ainda os demais bens já descritos. Registra-se que, durante a operação Hórus/Vigia, no combate aos crimes de roubos e furtos de veículos na fronteira entre Brasil e Bolívia, a polícia militar localizou a camionete Hilux roubada, na cidade de Mirassol D’Oste, na posse do denunciado Anderson. Evidencia-se ainda que, visando dificultar a ação policial, o denunciado trocou as placas do veículo, quais sejam, QCJ8E25, pelas placas falsas QRH8C85, situação que foi constatada pelos policiais, quando da apreensão do bem. Após a prisão do denunciado, a vítima Ademir o reconheceu fotograficamente, como um dos autores do crime que o vitimou”
(id. 318151854).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados
passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I – Das pretensões absolutórias (roubo majorado e adulteração sinal identificador de veículo automotor) secundada pela desclassificação para o crime de receptação (roubo majorado)

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos se depreende que a pretensão absolutória — tanto em relação ao crime de roubo majorado, sob alegação de fragilidade probatória e suposta irregularidade no reconhecimento pessoal, quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, sob o argumento de que a mera posse de veículo com placa adulterada não caracterizaria o tipo penal,
não merece prosperar
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos delitos encontram satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelos Boletins de Ocorrências (id. 92141607, pgs. 7/9 e id. 92141607, pgs. 35/37), Termo de Apreensão (id. 92141607, pg. 86), Termo de Depósito (id. 92141573, pg. 66), Termo de Entrega (id. 92141573, pg. 69), e Auto de Avaliação Indireta (id. 92141573, pg. 74).

Embora o
apelante
tenha permanecido em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo, as provas produzidas são suficientes para demonstrar sua participação no crime.

Embora a vítima
Liamara Grinboski
tenha declarado em juízo que não tinha mais condições de reconhecer o agente acusado, não tendo realizado procedimento formal à época, a vítima Ademir o reconheceu.

Nesse sentido, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima
Ademir Gabiati
na fase policial (id. 318151546, pag. 59/60) observou as formalidades essenciais previstas no art. 226 do CPP, pois descreveu previamente as características físicas do autor do crime antes de proceder ao reconhecimento, sendo posteriormente apresentadas fotografias de pessoas diversas, entre as quais estava a do apelante, tendo a vítima o reconhecido sem hesitação.

Ademais, esse reconhecimento foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, quando a vítima Ademir afirmou com
"certeza absoluta"
que o recorrente era um dos assaltantes. Em seu depoimento judicial, declarou que não tinha dúvida alguma sobre a identificação do réu, mesmo tendo este tentado cobrir parte do rosto com uma camiseta durante o assalto (id. 318151971).

O Policial Militar
Marcelo Gomes Sobrinho
confirmou em juízo que abordou o acusado dirigindo o veículo roubado, apenas dois dias após o crime, já com as placas trocadas, o que corrobora a autoria delitiva dos crimes:

“-Promotor de Justiça: A minha pergunta é, a pessoa que estava na posse da camionete, naquela oportunidade tentou fugir pulando o muro, mas a guarnição conseguiu detê-la e apresentar na delegacia? -PM Marcelo: Correto, correto. -Promotor de Justiça: A camionete foi apreendida naquele momento? -PM Marcelo: Correto. -Promotor de Justiça: Vocês fizeram a checagem da camionete e constou, é, registro de crime anterior? -PM Marcelo: Ela tava com a placa adulterada, né, tava com a placa esquentada, mas aí checando pelo chassi, a gente identificou que tratava do objeto de roubo.”
(declarações do PM Marcelo Gomes Sobrinho prestadas em Juízo, mídia - id. 165784390).

Oportunamente, importante frisar que fato da testemunha ouvidas no curso da instrução criminal consistir nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade da suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente ca-so" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse contexto, o curto lapso temporal entre o roubo (17/12/2021) e a prisão do apelante na posse do veículo (19/12/2021), somado ao reconhecimento seguro pela vítima Ademir Gabiati, também afasta a tese de mera receptação.

Aliás, como bem pontuado pela d. Procuradoria:
“o liame temporal extremamente curto entre o roubo e a prisão na posse do bem (2 dias) inverte o ônus da prova, exigindo que o réu apresente justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu, uma vez que optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio na fase policial e em Juízo”
(id. 328866869).

Portanto, a sentença condenatória não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório coeso e harmônico, que inclui o reconhecimento pela vítima, a apreensão do veículo em poder do réu e o depoimento do policial que efetuou a prisão, não havendo que se falar em anemia ou nulidade processual, nem pretensão desclassificatória.

II –
Da dosimetria da pena

Por fim, a defesa questiona a dosimetria da pena, alegando exacerbação indevida da pena-base e bis in idem na valoração das condenações anteriores do réu, utilizadas tanto para justificar o agravamento da pena-base quanto para configurar a reincidência.

Todavia, razão
não lhe assiste
.

Ao analisar a sentença, verifico que o juízo sentenciante considerou que o réu possuía cinco condenações definitivas. Na primeira fase da dosimetria, utilizou quatro dessas condenações como circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência com base na quinta condenação.

Do exame detido da sentença, constata-se que o juízo a quo observou com rigor técnico os parâmetros traçados pelo art. 59 do Código Penal e pela metodologia trifásica prevista no art. 68 do mesmo diploma. Segundo se extrai da decisão, o réu possuía cinco condenações penais transitadas em julgado. Destas, quatro foram legitimamente valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e uma foi utilizada, de modo autônomo, para a agravante da reincidência, na segunda fase.

Tal procedimento se encontra em perfeita consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência, no sentido de que a utilização de condenações diversas e não coincidentes para fins distintos — isto é, umas como circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e outra como agravante legal (
reincidência) — não configura
bis in idem
. A propósito, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:
“a utilização de diferentes condenações pretéritas para fundamentar a reincidência e os maus antecedentes, desde que não se repitam, não configura bis in idem”
(N.U 1000047-02.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025).

Nesse ponto, portanto, não se identifica qualquer irregularidade ou ofensa aos princípios da legalidade e da individualização da pena, uma vez que as condenações foram corretamente fracionadas conforme sua natureza jurídica e finalidades específicas no processo de dosimetria.

No tocante à exasperação da pena base, se observa que o juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea e juridicamente adequada, ao valorar negativamente a culpabilidade do réu com base na circunstância do concurso de agentes — elemento que, embora afastado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, foi legitimamente considerado como vetor negativo na primeira fase, por refletir maior reprovabilidade da conduta. Ademais, a existência de quatro condenações criminais definitivas foi corretamente sopesada na análise dos antecedentes, reforçando o grau de censurabilidade da conduta e justificando a elevação da pena-base. Confira-se:

“1. Havendo duas causas de aumento, é possível a utilização de uma como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, mesmo em recurso exclusivo da defesa.”
(AgRg no AREsp 2.701.913/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 22/4/2025, DJe 29/4/2025).

Assim, não há ilegalidade ou irregularidade na dosimetria que enseje reforma.

Por todo o exposto e em
consonância

com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025